Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600499-14.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
DECISÃO
DE
PRIMEIRO
GRAU
QUE
APROVOU AS CONTAS DE CANDIDATO.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO
JUÍZO A QUO. ART. 67 DA RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.607/2019.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADES
CONCRETAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério
Público de Almirante Tamandaré/PR contra
sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral, que
aprovou as contas do candidato ao cargo de
vereador nas Eleições Municipais de 2024.
2. A parte recorrente alega cerceamento da
atividade fiscalizatória e julgamento precipitado
das contas, com indeferimento de diligências
requeridas, bem como desrespeito ao art. 67 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. Requer, subsidiariamente, a revisão das

Num. 44637666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344418800000043577215
Número do documento: 25072514344418800000043577215
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:29:57
contas para reprovação ou nova aprovação com
ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar
se o indeferimento das diligências requeridas
pelo Ministério Público, sem demonstração de
irregularidades
concretas,
comprometeu
o
julgamento das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019
determina que diligências sejam realizadas
quando
os
elementos
dos
autos
forem
insuficientes para o julgamento das contas.
6. Constatou-se que as diligências solicitadas
pelo Ministério Público foram genéricas e
desvinculadas de irregularidades concretas,
conforme salientado pela Procuradoria Regional
Eleitoral.
7. A ausência de fundamentação adequada e a
regularidade dos documentos apresentados,
analisados
e
validados
pelo
Sistema
de
Prestação
de
Contas
Eleitorais
(SPCE),
respaldam a sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a
aprovação das contas do candidato ao cargo de
vereador.
9. Tese de julgamento: "O indeferimento de
diligências
genéricas
e
desprovidas
de
fundamentação específica, sem prejuízo à
análise substancial das contas, não compromete
a regularidade da prestação de contas e a
transparência do processo eleitoral."
Dispositivos relevantes citados:
- Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 66, 67,
69.

Num. 44637666 - Pág. 3
Ass

Inteiro teor:
25/07/2025
Número: 0600499-14.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 30/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600499-
14.2024.6.16.0171, que julgou aprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas Diones
Elias relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão da sua regularidade, com fulcro no art. 30,
I, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação final de contas
eleitorais do Requerente Diones Elias, que concorreu a cargo eletivo de vereador pelo Partido
Solidariedade no município de Almirante Tamandaré, nas eleições municipais de 2024, julgadas
aprovadas, tendo em vista que, não houve qualquer impropriedade ou irregularidade grave.
Recurso pelo Ministério Público Eleitoral alegando que a decisão de primeiro grau merece reforma
por ter cerceado a atividade fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral própria do Ministério Público
Eleitoral, quando indeferiu requerimento ministerial fundamentado de diligências sob a genérica
alegação de desnecessidade. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
DIONES ELIAS (RECORRIDO)
MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44637666
25/07/2025
14:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44637666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344418800000043577215
Número do documento: 25072514344418800000043577215
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:29:57
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.818

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600499-
14.2024.6.16.0171 – Almirante Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: DIONES ELIAS
ADVOGADO: MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO - OAB/PR79488
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO.
DECISÃO
DE
PRIMEIRO
GRAU
QUE
APROVOU AS CONTAS DE CANDIDATO.
INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS PELO
JUÍZO A QUO. ART. 67 DA RESOLUÇÃO TSE
Nº
23.607/2019.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADES
CONCRETAS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério
Público de Almirante Tamandaré/PR contra
sentença do Juízo da 171ª Zona Eleitoral, que
aprovou as contas do candidato ao cargo de
vereador nas Eleições Municipais de 2024.
2. A parte recorrente alega cerceamento da
atividade fiscalizatória e julgamento precipitado
das contas, com indeferimento de diligências
requeridas, bem como desrespeito ao art. 67 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
3. Requer, subsidiariamente, a revisão das

Num. 44637666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344418800000043577215
Número do documento: 25072514344418800000043577215
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:29:57
contas para reprovação ou nova aprovação com
ressalvas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar
se o indeferimento das diligências requeridas
pelo Ministério Público, sem demonstração de
irregularidades
concretas,
comprometeu
o
julgamento das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019
determina que diligências sejam realizadas
quando
os
elementos
dos
autos
forem
insuficientes para o julgamento das contas.
6. Constatou-se que as diligências solicitadas
pelo Ministério Público foram genéricas e
desvinculadas de irregularidades concretas,
conforme salientado pela Procuradoria Regional
Eleitoral.
7. A ausência de fundamentação adequada e a
regularidade dos documentos apresentados,
analisados e validados pelo Sistema de Prestação de Contas Eleitorais (SPCE),
respaldam a sentença de primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a
aprovação das contas do candidato ao cargo de
vereador.
9. Tese de julgamento: "O indeferimento de
diligências
genéricas
e
desprovidas
de
fundamentação específica, sem prejuízo à
análise substancial das contas, não compromete
a regularidade da prestação de contas e a
transparência do processo eleitoral."
Dispositivos relevantes citados:
- Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 66, 67,
69.

Num. 44637666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344418800000043577215
Número do documento: 25072514344418800000043577215
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:29:57
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/07/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR em
face da sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR (ID
44575637), que aprovou as contas do candidato ao cargo de vereador DIONES ELIAS.
Em suas razões recursais (ID 44575642), sustenta a parte recorrente que: a) a decisão de
primeiro grau merece reforma por ter cerceado a atividade fiscalizatória da ordem jurídico-eleitoral
própria do Ministério Público Eleitoral, quando indeferiu requerimento ministerial fundamentado de
diligências sob a genérica alegação de desnecessidade; b) a decisão contrariou o disposto no art.
67 da Resolução nº 23.607/2019, uma vez que julgou as contas sem realização de diligências,
sem que tenha se verificado a cumulação de todas as hipóteses exigidas para isso, no caso, em
especial porque não houve parecer favorável do Ministério Público, como se percebe do próprio
histórico processual; c) não se pode admitir que divergências concretamente indicadas a partir de
dados objetivos relacionados à realidade da campanha não sejam objeto de controle efetivo pela
Justiça Eleitoral; d) o "Parecer Técnico Conclusivo" do cartório eleitoral foi insuficiente, limitando-
se a dados do sistema SPCE; e) o fato de serem contas simplificadas não desonera a exigência
de esclarecimentos complementares sobre divergências e inconsistências aparentes e objetivas;
f) a decisão baseou-se em um documento produzido pelo sistema do cartório eleitoral como
referência absoluta, sem uma análise efetiva e substancial que coteje os dados com a realidade
da campanha.
Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para determinar a devolução dos autos
ao primeiro grau para atendimento das diligências postuladas pelo Ministério Público.
Subsidiariamente, que haja revisão da prestação de contas tal como julgada para reprovação ou
mesmo aprovação de contas com ressalvas.
Devidamente intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 44575645), requerendo o
desprovimento do recurso e a manutenção da sentença, alegando, em síntese, que: a) a
sentença indeferiu corretamente as diligências do MPE por serem genéricas e desprovidas de
fundamentação específica; b) o rito simplificado, aplicável a candidaturas com movimentação
financeira de no máximo R$ 20.000,00, prevê que diligências só devem ser solicitadas quando
houver irregularidades constatadas; c) a alegação do MPE de que categorias de gastos "zeradas"
indicariam irregularidade não se sustenta, pois isso é comum em campanhas de vereadores e
não constitui, por si só, omissão de gastos; d) as diligências do MPE possuem teor genérico, sem
apontar indícios concretos de omissão de despesas; e) a decisão judicial está alinhada com a
jurisprudência do TRE-PR, que confirma o indeferimento de diligências genéricas e a aprovação

Num. 44637666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344418800000043577215
Número do documento: 25072514344418800000043577215
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:29:57
de contas quando não há fundamentação concreta para as diligências; f) a ausência de
movimentação financeira (receita de R$ 0,00 e ausência de despesas declaradas) é uma
realidade comum para cargos proporcionais e não configura, por si só, irregularidade; g) a própria
Resolução TSE nº 23.607/2019 (Art. 75) prevê que meros erros formais ou irrelevantes não
ensejam a desaprovação das contas.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44614831) manifestou-se pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, ao entendimento de que “conforme já exarado na
sentença, os documentos e esclarecimentos apresentados pela parte prestadora são suficientes
para demonstrar a regularidade das contas e sanar as inconsistências apontadas no parecer
técnico”.
É o breve relatório.

VOTO
Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, especialmente a
tempestividade, o recurso deve ser conhecido.
No mérito, trata-se de Recurso Eleitoral interposto no âmbito de Prestação de Contas referentes
às eleições municipais de 2024, interposto pelo Ministério Público de Almirante Tamandaré/PR,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que
aprovou as contas do candidato ao cargo de vereador DIONES ELIAS.
Em suas razões recursais (ID 44575642), o Ministério Público Eleitoral pleiteia a reforma da
decisão de primeiro grau que indeferiu diligências necessárias à análise de contas eleitorais,
contrariando o art. 67 da Resolução TSE nº 23.607/2019. Argumenta que o julgamento foi
precipitado, sem que estivessem presentes todas as condições legalmente exigidas para tanto,
notadamente pela ausência de parecer favorável do Ministério Público Eleitoral. Requer a
devolução dos autos para realização de diligências, garantindo análise substancial e respeito à
normativa eleitoral, com revisão das contas ou, ao menos, aprovação com ressalvas.
Quanto às diligências requeridas pelo Ministério Público, observa-se que estas não foram
acompanhadas de fundamentação suficiente que apontasse a existência de irregularidades
concretas.
Questionamentos genéricos não justificam a reabertura da instrução, sobretudo quando os
documentos apresentados se mostram aptos a demonstrar a regularidade das contas.
Ademais, o art. 66 da Resolução TSE nº 23.607/2019 determina que, caso os elementos dos
autos não sejam suficientes para decidir sobre a regularidade das contas, a autoridade eleitoral
deve determinar diligências.
"Art. 66. Não sendo possível decidir de plano sobre a regularidade das contas, na
forma do art. 74, com os elementos constantes dos autos, a autoridade eleitoral

Num. 44637666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344418800000043577215
Número do documento: 25072514344418800000043577215
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:29:57
determinará a realização de diligência, que deverá ser cumprida no prazo de 3
(três) dias, seguindo-se novas manifestações da unidade técnica nos tribunais, e
do chefe de cartório nas zonas eleitorais, e do Ministério Público, este no prazo
de 2 (dois) dias, após o que o feito será julgado."
No presente caso, o juízo a quo consignou na sentença:

"Na prestação de contas - simplificada, neste caso - as diligências e
esclarecimentos
devem
ser
solicitados
quando
constatada
alguma
irregularidade, conforme prescreve o art. 64, §3º e o art. 69 da Resolução TSE
23.607/19.
Em outras palavras, cada diligência requerida deve ser específica, clara e deve
guardar conexão com alguma irregularidade formal ou algum indício concreto e
robusto de omissão de receitas ou de gastos eleitorais, ou da extrapolação de
limites de gastos, do recebimento de recursos de fonte vedada ou origem não
identificada ou da não identificação de doadores originários, nas doações
recebidas de outras prestadoras ou de outros prestadores de contas - itens que
são avaliados na prestação de contas eleitoral simplificada.
As diligências solicitadas pelo Ministério Público, ao contrário disso, se
fundamentam unicamente no fato de a maior parte das quarenta e quatro
categorias de gastos eleitorais presentes no modelo padrão de "extrato da
prestação de contas" do sistema SPCE aparecer "zerada".
Por si só, esse fato não constitui irregularidade nas contas eleitorais ou um
indício suficiente de omissão de gastos, e é comumente observado nas
prestações de contas eleitorais, sobretudo de vereadores.
Para além da ausência de fundamentação adequada, o próprio teor das
diligências solicitadas pelo Ministério Público é muitas vezes genérico. Tanto é
assim que o órgão requer, de forma abstrata, que o prestador de contas
"justifique de maneira circunstanciada o contexto em que se deu o lançamento da
sua candidatura; (...), ou que se "Contextualize e informe eventuais
deslocamentos realizados durante a campanha (...)".
Também se requer, de forma genérica, que se justifique a ausência de gastos em
determinadas categorias do SPCE, sem apontar qualquer indício concreto de que
tenha havido omissão de alguma despesa.
À vista disso, veja-se que mesmo nos casos em que a prestação de contas
eleitoral é analisada de forma "completa", ou seja, para quem declarou gastos
acima de vinte mil reais, as diligências e informações adicionais devem ser
requisitadas ao prestador de contas de forma específica, e com a "a perfeita
identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados"
(prescrição do art. 69 da Res. TSE 23.607/2019), pressuposto não observado
pelos questionamentos acima.
(...)
Ressalta-se, por fim, que meros erros formais e/ou materiais corrigidos ou tidos
como irrelevantes no conjunto da prestação de contas não ensejam sua
desaprovação e aplicação de sanção, conforme preceitua o art. 75, da Resolução

Num. 44637666 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344418800000043577215
Número do documento: 25072514344418800000043577215
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:29:57
TSE nº 23.607/2019 (Lei nº 9.504/1997, art. 30, §§ 2º e 2º-A).
Dessa forma, compulsando os autos, verifico a presença de elementos
suficientes à aprovação das contas, haja vista não haver qualquer
impropriedade ou irregularidade grave."

Assim, as supostas irregularidades apontadas pelo Ministério Público Eleitoral de Almirante
Tamandaré/PR carecem de aspectos objetivos característicos do processo de prestação de
contas. A análise contábil, essencialmente ligada à precisão matemática, exige exatidão nos
cálculos e comprovação documental. Notas fiscais, contratos e outros documentos têm como
finalidade demonstrar a correspondência entre os gastos e a campanha eleitoral empreendida
pelo candidato, garantindo que receitas e despesas reflitam, ao final, a transparência e a precisão
das operações realizadas.
A Procuradoria Regional Eleitoral concluiu:
"Dessa forma, empreendida a análise dos autos, eis que comprovado o
atendimento à finalidade prescrita em lei, a manutenção da sentença é medida
que se impõe, com consequente desprovimento do recurso eleitoral interposto
pelo Ministério Público Eleitoral."
Dessa maneira, o recurso do Ministério Público não trouxe elementos para justificar a alteração
da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, a qual está devidamente fundamentada e em
conformidade com os critérios estabelecidos pela Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso do Ministério Público
Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, mantendo a sentença que aprovou as contas de DIONES
ELIAS, referentes às Eleições Municipais de 2024.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600499-
14.2024.6.16.0171 - Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES
PANZA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA - RECORRIDO:

Num. 44637666 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/07/2025 14:34:44
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072514344418800000043577215
Número do documento: 25072514344418800000043577215
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 25/07/2025 15:29:57
DIONES ELIAS- Advogado do(a) RECORRIDO: MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO - PR79488
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 22.07.2025